Tribunal: TJSP
Processo: 1105968-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e 10.741/03 e do CDC ao caso concreto - Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária aos segurados idosos (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia, de aumentos inidôneos –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e 10.741/03 e do CDC ao caso concreto - Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária aos segurados idosos (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia, de aumentos inidôneos – Abusividade, ademais, da cláusula que prevê reajuste anual após o segurado completar 66 anos de idade – Reajustes aplicados a partir de quando o segurado completou 60 anos de idade afastados – Art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que, aliás, veda o aumento por mudança de faixa etária ao consumidor idoso que mantém o vínculo contratual há mais de dez anos – Restituição de valores eventualmente pagos a maior determinada, no período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação – Mensalidade que deve retomar o valor anterior ao reajuste aplicado quanto a segurada completou sessenta e um anos de idade, sem prejuízo dos reajustes gerais autorizados pela ANS – Ação procedente em parte - Sentença reformada – Ônus de sucumbência a cargo da seguradora – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105968-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEANETE DAVID MONTEIRO, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Inscrita para sustentação oral a dra. Leticia Fernandes Caboatan, a dra. desistiu de
realizar sua sustentação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51500
APELAÇÃO No 1105968-32.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Jeanete David Monteiro
APELADA Bradesco Saúde S/A
JUIZ Felipe Albertini Nani Viaro

CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Desnecessidade de dilação probatória
Preliminar
afastada.

SEGURO SAÚDE
Plano individual - Reajuste por
faixa etária
Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e
10.741/03 e do CDC ao caso concreto - Validade da
cláusula contratual de reajuste por faixa etária aos
segurados idosos (Tema 952, STJ) Inaplicabilidade,
todavia, de aumentos inidôneos Abusividade, ademais,
da cláusula que prevê reajuste anual após o segurado
completar 66 anos de idade
Reajustes aplicados a
partir de quando o segurado completou 60 anos de idade
afastados Art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98,
que, aliás, veda o aumento por mudança de faixa etária
ao consumidor idoso que mantém o vínculo contratual
há mais de dez anos
Restituição de valores
eventualmente pagos a maior determinada, no período
de três anos anteriores ao ajuizamento da ação

Mensalidade que deve retomar o valor anterior ao
reajuste aplicado quanto a segurada completou sessenta
e um anos de idade, sem prejuízo dos reajustes gerais
autorizados pela ANS Ação procedente em parte -
Sentença reformada Ônus de sucumbência a cargo da
seguradora Apelação provida em parte.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 313/317 (objeto de embargos
de declaração rejeitados a fls. 342), em que foi julgada improcedente “ação
cominatória com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos
materiais” (fls. 1) ajuizada por Jeanete David Monteiro contra Bradesco Saúde S/A.
Foram carreados à autora os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sustentando ser nula a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa.
Alegou, ainda, que a ré deixara de demonstrar a legalidade dos reajustes. Arguiu que
as cláusulas 14.2 e correlatas seriam obscuras, por ausência de previsão dos índices
de reajuste que seriam aplicados, violando-se o dever de informação. Sustentou,
também, a abusividade da cláusula 14.3 do contrato em questão, por ser vedada
a variação do prêmio em razão da mudança de faixa etária para os consumidores com
mais de sessenta anos de idade. Aduziu que sua pretensão teria respaldo no art. 15,
parágrafo único, da Lei no 9.656/98. Pleiteou, assim, a restituição dos valores pagos a
maior, respeitada a prescrição trienal. Foi providenciado o recolhimento do preparo.
Oferecidas contrarrazões (fls. 345/364), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa, tendo o Juiz de Direito
desde logo proferido a sentença, independentemente de produção de outras provas.
Como lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do
Código de Processo Civil, “Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art. 370:1a). Sem
dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos
para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do
julgador” (AgRg no AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág. 185).
Era o caso dos autos, em que, nitidamente, a prova documental
produzida era suficiente para a solução da controvérsia.
No mérito, a autora, segurada individual desde o ano de 1994 (fls. 62),
impugnou os reajustes por faixa etária aplicados após ter atingido 60 (sessenta) anos
de idade. Requereu, assim, a declaração de nulidade das cláusulas 14.2 e 14.3 do
contrato celebrado pelas partes e a devolução dos valores pagos a maior, observada a
prescrição trienal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inicialmente, vale observar que é plenamente aplicável a Lei n.
9.656/98 no caso concreto. Sabe-se que a anterioridade de um contrato à sua vigência
não obsta a sua incidência. Com efeito, “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais” (Súmula 100,
TJSP).
Da mesma forma, a Lei n. 10.741/03 também incide sobre avenças
anteriores à sua vigência, nos termos da Súmula 91 editada por este Tribunal,
segundo a qual, "Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é
descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste
da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária".
Com efeito, “O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas
idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo
230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma
cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua
aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo
do plano de assistência à saúde.” (REsp no 1280211/SP, 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Marco Buzzi, em 23/4/14, DJe 4/9/14).
Forçoso concluir-se, portanto, pela aplicação do Estatuto do Idoso, da
Lei n. 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.
Não obstante, em atenção ao que foi decidido no julgamento do REsp
1.568.244, em sede de recurso repetitivo (tema n. 952), é de rigor reconhecer a
legalidade da cláusula contratual de reajuste por elevação da faixa etária.
No referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adotou
entendimento no sentido de que “A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além
de ser regra atuarial e asseguradora de riscos./ (...) A norma do art. 15, § 3o, da Lei
no 10.741/2003, que veda 'a discriminação do idoso nos planos de saúde pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrança de valores diferenciados em razão da idade', apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem
pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo
contrato”.
E firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de
saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Portanto, é certo ser válida a cláusula que permite reajustes por faixa
etária aos beneficiários idosos.
A despeito disso, no caso concreto, os reajustes realizados em razão
de mudança de faixa etária deram-se de forma aleatória. Não há no contrato prévia
indicação de percentual de reajuste para cada faixa etária, conforme se verifica da
cláusula 14.2. da apólice (fls. 56).
Tampouco demonstrou a seguradora satisfatoriamente efetivo déficit
e, portanto, a necessidade de majoração do prêmio nos percentuais aplicados. Não há
nenhuma prova de aumento efetivo de risco assistencial acobertado pelo contrato de
seguro saúde decorrente da elevação da idade dos segurados. A hipótese é, pois, de
discriminação indevida à pessoa idosa.
Inidôneos os reajustes até então operados, são inaplicáveis os
aumentos das mensalidades fundados na mudança de faixa etária da segurada, após
ter completado sessenta anos de idade.
Outrossim, a cláusula 14.3 do contrato de seguro saúde (fls. 56), a
qual prevê que “Os segurados, ou seus dependentes, a partir de 66 (sessenta e seis)
anos, terão seus prêmios corrigidos anualmente em 5% (cinto por cento) de seu valor,
por mudança de idade, além do reajuste previsto no subitem 14.1”, é evidentemente
abusiva, por colocar a segurada em desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afastada integralmente.
Nesse sentido, já decidiu esta mesma Câmara em hipótese
assemelhada:
“Apelação Cível. Plano de saúde individual Contrato antigo
e não adaptado Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e
restituição Sentença de procedência Apelo da ré Prescrição trienal
Aplicação do artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil
Inexistência de prescrição do fundo de direito Prescrição meramente
parcelar Controvérsia recursal que se cinge à legalidade do reajuste por
mudança de faixa etária Reajuste em princípio válido, ressalvada análise
de abusividade Hipótese, no caso, de cláusula contratual que estabelece a
variação de valores em percentuais expressos em Unidade de Serviço
Obscuridade quanto aos elementos que fundam a equação para cálculo da
Unidade de Serviço Abusividade caracterizada Vedação à aplicação de
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor de forma a
praticamente excluir o idoso do plano Necessidade de apuração de
percentuais adequados e razoáveis de majoração das mensalidades que
deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença, em exata obediência ao entendimento firmado quando do
julgamento do Recurso Especial Representativo de controvérsia no
1.568.244-RJ Ônus da prova da ré Flagrante ilegalidade, todavia, da
cláusula que estabelece reajuste anual e cumulativo de 5% após a autora
completar 72 anos de idade que impede até mesmo a adoção de reajustes por
índices alternativos Devolução simples dos valores pagos a maior
Reajustes anuais e cumulativos após 72 anos afastados na integralidade. Dá-
se provimento em parte ao recurso” (Apelação Cível
1104532-72.2018.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019).
Não bastasse isso, os reajustes praticados após os sessenta anos de
idade da autora violam o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que
veda a variação do prêmio em razão da mudança de faixa etária para os consumidores
com mais de sessenta anos de idade, que firmaram contrato há mais de dez anos,
como no caso concreto.
Com efeito, “nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei
9.656/98, apenas os planos ou seguros saúde firmados há mais de 10 (dez) anos por
maiores de 60 (sessenta) anos não podem sofrer variação das mensalidades ou
prêmios em razão da mudança de faixa etária”, certo que “ressalvada a hipótese
constante do item precedente, a Lei dos Planos de Saúde não tem comando abstrato
expresso no sentido de proibir a estipulação de reajuste com base na mudança de
faixa etária, mas apenas inibe a operadora de estipular percentuais desarrazoados
(ou aleatórios), sem pertinência com o incremento do risco acobertado, no intuito de
compelir o idoso à quebra do vínculo contratual (conduta manifestamente
discriminatória)” (AgInt no REsp n. 1729467/SP, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 4/10/18, DJe 26/10/18).
São, pois, inaplicáveis os aumentos da mensalidade fundados na
elevação da idade da segurada, seja porque operados de forma aleatória, seja porque
vedados ao segurado idoso vinculado ao contrato há mais de dez anos.
Assim, é reformada a sentença recorrida para reconhecer a validade
das cláusulas de reajuste por faixa etária do contrato, mas declarar inaplicáveis os
reajustes operados após a segurada ter completado sessenta anos de idade.
O valor das mensalidades deverá ser retomado ao valor anterior,
relativo ao mês de outubro de 2002 (quando a segurada completou sessenta e um
anos de idade fls. 24), sem prejuízo dos reajustes gerais autorizados pela ANS.
As quantias pagas a maior deverão ser restituídas, acrescidas de
correção monetária desde as datas dos respectivos desembolsos, com juros de mora
de 1% ao mês desde a data da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não é demais lembrar que, segundo a tese firmada no julgamento dos
Recursos Especiais 1360969/RS e 1361182/RS, afetados sob o rito dos repetitivos
(tema 610), “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à
saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula
de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos
(art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do
CC/2002”. Assim, o ressarcimento de valores eventualmente pagos a maior é
limitado aos três anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.
Procedente em parte a demanda, vencida a ré em maior proporção,
deverá arcar integralmente com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, ora arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, aí já
considerado o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §11, CPC).
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator